Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-63.2016.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-63.2016.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGANTE), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marcos Levi Bervig contra acórdão proferido em sede de Ação Civil Pública Ambiental, no qual se reconheceu: (i) a responsabilidade objetiva do requerido por dano ambiental; (ii) a possibilidade de cumulação da indenização por danos materiais com obrigações de fazer e não fazer; (iii) o cabimento de dano moral coletivo presumido; e (iv) a ocorrência de litispendência com fundamento no princípio do
non bis in idem
. O embargante alegou omissão quanto aos arts. 373 e 398 do CPC, com vistas à viabilização de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise expressa dos artigos 373 e 398 do Código de Processo Civil, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC, com vistas ao prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado cita e analisa expressamente o art. 398 do Código Civil, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso, com base na mora ex re derivada do ilícito ambiental.

4.

O acórdão também analisa, ainda que sem menção literal, a matéria prevista no art. 373 do CPC, ao aplicar a Súmula 618 do STJ, reconhecendo a inversão do ônus da prova em ações ambientais, com base na responsabilidade objetiva e no princípio da precaução.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF afasta a necessidade de citação literal de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a apreciação da matéria jurídica no corpo da decisão.

6.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

7.

Não se constatando obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a ausência de menção literal a dispositivos legais quando a matéria neles prevista for devidamente analisada no acórdão embargado.

2.

A inversão do ônus da prova nas ações ambientais pode ser reconhecida com base na Súmula 618 do STJ, independentemente da citação expressa do art. 373 do CPC.

3.

O art. 398 do Código Civil é aplicável para fixação do termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade civil extracontratual por dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; CC, arts. 398 e 944; CPC, arts. 373, 489, § 1o, e 1.022; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 618; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, AgInt nos EREsp 1.494.826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021, DJe 27.05.2021; STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Levi Bervig contra o acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 0000303-63.2016.8.11.0101, em trâmite perante a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A decisão embargada deu provimento à Apelação do Ministério Público, para reconhecer a possibilidade de cumulação da indenização por danos materiais com as obrigações de fazer e não fazer, fixando ainda o termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso, e reconheceu a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental.

Também foi reconhecida a ocorrência de dano moral coletivo, considerado presumido
(in re ipsa
), e a duplicidade de ações fundadas no mesmo fato, com aplicação do princípio do non bis in idem.

Nos embargos, o Recorrente alegou a existência de omissão, por ausência de manifestação expressa quanto aos artigos 373 e 398 do Código de Processo Civil, que fundamentaram suas razões recursais.

Sustenta que, para fins de prequestionamento, seria indispensável a manifestação explícita do acórdão sobre tais dispositivos legais, invocando a Súmula 211 do STJ, além de precedentes jurisprudenciais e doutrina processual.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de qualquer vício na decisão embargada, afirmando que o acórdão analisou de forma clara, detalhada e fundamentada todos os pontos relevantes da lide.

Destacou que o artigo 398 do Código Civil foi expressamente enfrentado na decisão, e que o artigo 373 do CPC, embora não mencionado literalmente, foi considerado ao se tratar da inversão do ônus da prova com base na Súmula 618 do STJ.

Argumentou ainda que o objetivo do embargante seria meramente o de possibilitar a interposição de recurso especial, sem a real intenção de integração do julgado, tratando-se, portanto, de embargos com caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO NO BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AÇÃO POSTERIOR FUNDADA NO MESMO FATO. PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença prolatada nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, que condenou o requerido a obrigações de fazer (apresentação de PRAD), de não fazer (abstenção de novos desmatamentos sem licença) e ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais. O Ministério Público recorre da omissão quanto ao dano material e do termo inicial dos juros moratórios. O requerido alega ausência de provas e duplicidade de ações pelo mesmo fato.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação por danos materiais ambientais, ainda que já imposta obrigação de fazer (PRAD); (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade ambiental extracontratual; (iii) verificar se há elementos para a manutenção da condenação por dano moral coletivo; e (iv) determinar se há violação ao princípio do
non bis in idem
diante da duplicidade de ações civis públicas fundadas no mesmo auto de infração.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/1988 e do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, e se perfaz com a prova do dano, da conduta e do nexo causal, não se admitindo excludentes.

4. A inversão do ônus da prova prevista na Súmula 618 do STJ aplica-se às ações ambientais, sendo válidas as provas por imagens de satélite e os autos de infração lavrados por agentes públicos.

5.

O dano material ambiental pode ser classificado como residual ou intercorrente, sendo cabível sua apuração em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

6.

O termo inicial dos juros moratórios, conforme a Súmula 54 do STJ, é a data do evento danoso, devendo ser corrigidos pela Taxa Selic.

7.

A condenação por dano moral coletivo é cabível e prescinde de prova subjetiva, por se configurar in re ipsa, notadamente diante da destruição de vegetação nativa em bioma protegido.

8.

A existência de duas ações civis públicas fundadas no mesmo auto de infração viola o princípio do non bis in idem. A presente demanda deve prevalecer por anterioridade, com extinção da parte correspondente na ação posterior.

IV. Dispositivo e Tese

9. Apelação do Ministério Público provida.

10. Apelação do requerido parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por dano ambiental material pode coexistir com a imposição de obrigações de fazer e de não fazer, visando à reparação integral do dano.

2.

Os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e devem ser calculados pela Taxa Selic.

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, e admite a inversão do ônus da prova conforme a Súmula 618 do STJ.

4.

A condenação por dano moral coletivo ambiental prescinde de prova de sofrimento específico, pois decorre da lesão difusa e intolerável ao meio ambiente, presumindo-se
in re ipsa
.

5. Configura violação ao princípio do
non bis in idem
a existência de duas ações civis públicas fundadas no mesmo auto de infração ambiental, devendo prevalecer a demanda ajuizada anteriormente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 225, §§ 3o e 4o; CC, arts. 398 e 944; CPC, arts. 398, 509, I; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei 7.347/1985, art. 11; Lei Estadual/MT n. 233/2005, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 618; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; TJMT, N.U. 1001067-72.2020.8.11.0107, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 06.03.2023; TJMT, N.U. 1001369-95.2021.8.11.0033, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Na hipótese em exame, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca dos artigos 373 e 398 do CPC, dispositivos que fundamentaram as razões do seu apelo.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões jurídicas apontadas, inclusive aquelas relacionadas à distribuição do ônus da prova e à fluência dos juros moratórios.

O artigo 398 do Código Civil, por exemplo, foi literalmente citado e analisado, conforme se verifica do seguinte trecho:

“O art. 398 do Código Civil corrobora tal entendimento ao dispor que 'nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou'.”

“Dessa feita, considerando que o dano ambiental ocorreu entre 2009 e 2010, conforme demonstrado pelas imagens de satélite, impõe-se a correção do marco temporal fixado na sentença, calculados pela Taxa Selic.”

Em relação ao artigo 373 do CPC, embora não haja citação literal do dispositivo, a matéria nele prevista – notadamente a distribuição do ônus da prova – foi amplamente debatida no julgado, com base na jurisprudência consolidada sobre o tema e na aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“A responsabilidade por danos ao meio ambiente, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, é de natureza objetiva, informada pela teoria do risco integral...”

“Outrossim, a Súmula 618 do STJ estabelece que ‘a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental’.”

“Referida inversão constitui verdadeiro imperativo nas ações ambientais, decorrendo do princípio da precaução e da natureza difusa do bem jurídico tutelado.”

“Assim, uma vez constatado o dano ambiental pelos agentes competentes, opera-se automaticamente a inversão do ônus probatório, cabendo ao Requerido demonstrar a inexistência de sua participação na conduta lesiva.”

Tais trechos demonstram, com clareza, que o acórdão analisou detidamente os fundamentos legais e fáticos relacionados à distribuição do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, § 1o, do CPC, ainda que não tenha feito menção literal ao dispositivo.

Portanto, não se verifica qualquer omissão no julgado que justifique a interposição dos aclaratórios, de modo que a insurgência recursal limita-se ao inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não é admitido como fundamento para embargos de declaração.

Cumpre lembrar que o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso . Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3 . Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

Ademais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2 . Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo . Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente . 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifei)

Assim, evidencia-se que os fundamentos do acórdão foram construídos com base nos elementos que efetivamente compuseram o objeto da apelação interposta, não havendo, portanto, qualquer vício de omissão.

Confere-se, portanto, que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Marcos Levi Berving.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025